Tribunal: TJES
Processo: 5010785-16.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010785-16.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAYNA SALES DE LANES
RECORRIDO: SOLANGE DE FREITAS PEREIRA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DIGITAL ALEGADAMENTE PERDIDO. AUSÊNCIA DE TÍTULO FORMAL APTO A COMPROVAR CRÉDITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE RECONSTITUIÇÃO DO ACORDO E AFERIÇÃO DO TRABALHO PRESTADO. CARACTERIZAÇÃO DE AÇÃO DE ARBITRAMENTO. ART. 22, §2º, DA LEI Nº 8.906/94 (ESTATUTO DA ADVOCACIA). INCOMPATIBILIDADE COM O RITO SUMARÍSSIMO. NECESSIDADE DE PROVA TÉCNICA. ART. 51, II, DA LEI Nº 9.099/95. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de cobrança de saldo remanescente de honorários advocatícios, sob o fundamento de incompatibilidade da causa com o rito dos Juizados Especiais.
Autora alegou a existência de contrato firmado digitalmente e encaminhado via aplicativo de mensagens, cujo documento original teria sido perdido, apresentando como prova vídeos e conversas eletrônicas.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Definir se a demanda configura mera ação de cobrança de valor previamente estipulado ou se, diante da ausência de contrato formal apto a demonstrar crédito líquido e certo, trata-se de ação de arbitramento de honorários, incompatível com o rito sumaríssimo.

III – RAZÕES DE DECIDIR
A ação de cobrança pressupõe obrigação certa, líquida e exigível, comprovada por documento idôneo.
A ausência de apresentação do contrato de honorários, reconhecida pela própria recorrente, inviabiliza o reconhecimento imediato do quantum debeatur.
A necessidade de aferição da existência do pacto, da extensão dos serviços prestados e da compatibilidade do valor alegado com o trabalho desenvolvido conduz ao enquadramento da demanda como arbitramento de honorários, nos termos do art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/1994.
O arbitramento demanda cognição aprofundada e, em regra, prova técnica para avaliação do labor profissional, revelando-se incompatível com os princípios da simplicidade e celeridade que regem os Juizados Especiais (art. 2º da Lei nº 9.099/95).
Aplicação do art. 51, II, da Lei nº 9.099/1995, que autoriza a extinção do feito quando reconhecida a inadequação do rito.
Precedente do Superior Tribunal de Justiça no REsp 633.514/SC, reconhecendo a incompetência dos Juizados Especiais para processar ação de arbitramento de honorários advocatícios.

IV – DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido. Mantida a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito.
Condenação da recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Tese de julgamento:
“Na ausência de contrato formal apto a comprovar crédito líquido e certo, a pretensão de recebimento de honorários advocatícios assume natureza de arbitramento, incompatível com o rito dos Juizados Especiais Cíveis, impondo-se a extinção do processo sem resolução do mérito.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator ,sendo acompanhado por Dr Rafael Dalvi Guedes Pinto..
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº
5010785-16.2025.8.08.0048

RECORRENTE:
TAYNA SALES DE LANES

RECORRIDA:
SOLANGE DE FREITAS PEREIRA

JUIZ SENTENCIANTE: DRA.
FABIOLA CASAGRANDE SIMOES

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DIGITAL ALEGADAMENTE PERDIDO. AUSÊNCIA DE TÍTULO FORMAL APTO A COMPROVAR CRÉDITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE RECONSTITUIÇÃO DO ACORDO E AFERIÇÃO DO TRABALHO PRESTADO. CARACTERIZAÇÃO DE AÇÃO DE ARBITRAMENTO. ART. 22, §2º, DA LEI Nº 8.906/94 (ESTATUTO DA ADVOCACIA). INCOMPATIBILIDADE COM O RITO SUMARÍSSIMO. NECESSIDADE DE PROVA TÉCNICA. ART. 51, II, DA LEI Nº 9.099/95. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de cobrança de saldo remanescente de honorários advocatícios, sob o fundamento de incompatibilidade da causa com o rito dos Juizados Especiais.
Autora alegou a existência de contrato firmado digitalmente e encaminhado via aplicativo de mensagens, cujo documento original teria sido perdido, apresentando como prova vídeos e conversas eletrônicas.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Definir se a demanda configura mera ação de cobrança de valor previamente estipulado ou se, diante da ausência de contrato formal apto a demonstrar crédito líquido e certo, trata-se de ação de arbitramento de honorários, incompatível com o rito sumaríssimo.

III – RAZÕES DE DECIDIR
A ação de cobrança pressupõe obrigação certa, líquida e exigível, comprovada por documento idôneo.
A ausência de apresentação do contrato de honorários, reconhecida pela própria recorrente, inviabiliza o reconhecimento imediato do quantum debeatur.
A necessidade de aferição da existência do pacto, da extensão dos serviços prestados e da compatibilidade do valor alegado com o trabalho desenvolvido conduz ao enquadramento da demanda como arbitramento de honorários, nos termos do art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/1994.
O arbitramento demanda cognição aprofundada e, em regra, prova técnica para avaliação do labor profissional, revelando-se incompatível com os princípios da simplicidade e celeridade que regem os Juizados Especiais (art. 2º da Lei nº 9.099/95).
Aplicação do art. 51, II, da Lei nº 9.099/1995, que autoriza a extinção do feito quando reconhecida a inadequação do rito.
Precedente do Superior Tribunal de Justiça no REsp 633.514/SC, reconhecendo a incompetência dos Juizados Especiais para processar ação de arbitramento de honorários advocatícios.

IV – DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido. Mantida a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito.
Condenação da recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Tese de julgamento:
“Na ausência de contrato formal apto a comprovar crédito líquido e certo, a pretensão de recebimento de honorários advocatícios assume natureza de arbitramento, incompatível com o rito dos Juizados Especiais Cíveis, impondo-se a extinção do processo sem resolução do mérito.”

RELATÓRIO

A Recorrente ajuizou a demanda com o objetivo de compelir a Recorrida a honrar integralmente um contrato de honorários advocatícios que, segundo alegado na petição inicial, previa o valor total de R$ 2.000,00 (dois mil reais), parcelado em cinco vezes de R$ 400,00 (quatrocentos reais) cada. A Recorrente afirmou que o contrato foi assinado digitalmente pela Recorrida e enviado via
WhatsApp
no dia 20/05/2024, mas que o documento físico teria sido perdido em decorrência da substituição de seu aparelho celular, razão pela qual a ação foi distribuída como cobrança e não como execução.

A pretensão se restringiu à cobrança do saldo devedor remanescente, que, após contabilizados os pagamentos parciais e a atualização, alcançava o montante de R$ 381,92 (trezentos e oitenta e um reais e noventa e dois centavos). Para corroborar sua pretensão, a Recorrente juntou aos autos vídeos e mensagens trocadas com a Recorrida, alegando que tais elementos comprovariam a existência do pacto e o reconhecimento da dívida.

O Juízo
a quo
declarou extinto o processo sem resolução de mérito (Id 16523018), reconhecendo a incompetência do Juizado Especial Cível
“por incompatibilidade ao rito da demanda, em razão da complexidade da natureza da causa,
visto que o procedimento previsto na Lei 9.099/95 não é competente para análise de questões complexas que demandam prova técnica para averiguação e valoração do trabalho desenvolvido pela requerente”.

Inconformada, a Recorrente interpôs o presente Recurso Inominado (Id 16523019), reiterando que a ação se trata de uma simples cobrança de valor pactuado e não de arbitramento, e que a prova do acordo está robustecida pela documentação eletrônica (mensagens de
WhatsApp
e vídeos) e pelos efeitos da revelia da Recorrida, que faz presumir a veracidade dos fatos alegados. Argumentou, ainda, a plena competência do Juizado Especial Cível, considerando o baixo valor da causa (R$ 381,92), e a suficiência da prova documental já acostada aos autos para o julgamento imediato do mérito, sem necessidade de dilação probatória complexa.

Apesar de intimada para apresentar contrarrazões (Id 16523021), a Recorrida quedou-se inerte, conforme certificado nos autos (Id 16523025).

É o relatório, embora dispensado.

PROJETO DE VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do Recurso Inominado interposto (art. 42, § 1º, Lei nº 9.099/95), recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, ante a ausência de pressupostos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei nº 9.099/95).

Cinge-se a controvérsia recursal na correta qualificação jurídica da pretensão deduzida em juízo e, consequentemente, na verificação da competência absoluta do Juizado Especial Cível para processar e julgar a demanda.

A Recorrente insiste na tese de que a ação se restringe a uma simples cobrança do saldo remanescente de um contrato de honorários advocatícios previamente ajustado e, por essa razão, não haveria qualquer complexidade que afastasse a competência do Juízo, especialmente diante do reduzido valor da causa.

Por outro lado, a sentença recorrida entendeu que a perda do contrato formalizado e a natureza dos documentos apresentados tornam incerta a estipulação prévia e, assim, o feito se transmuda em verdadeira ação de arbitramento de honorários, insuscetível de processamento no Juizado em razão da complexidade probatória.

Após detida análise dos autos, entendo que
as razões recursais não merecem prosperar.

É fundamental estabelecer a distinção clara entre a ação de cobrança de honorários advocatícios e a ação de arbitramento de honorários. A primeira pressupõe a existência de um título que comprove, de forma líquida e certa, a obrigação pactuada e o valor devido, sendo a controvérsia limitada, via de regra, ao inadimplemento. A segunda, por sua vez, é prevista pela legislação específica - o Estatuto da Advocacia - e se destina justamente à fixação judicial da remuneração profissional naquelas hipóteses em que há a carência de um acordo ou de uma estipulação clara.

Conforme o disposto no art. 22, § 2º, do Estatuto da Advocacia,
"na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 do art. 85 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)"
. A literalidade do dispositivo é inequívoca ao determinar o arbitramento quando há a falta de estipulação ou de acordo.

No caso em tela, a própria Recorrente confessa na petição inicial que, embora tenha havido a formalização do contrato por meio de assinatura digital e remessa via
WhatsApp
, o documento principal se perdeu com a substituição de seu aparelho celular, o que, segundo suas próprias palavras, impediu a propositura de uma execução (Id 16523001).

Ora, a impossibilidade de executar o crédito, em razão da ausência do título executivo formal, já é um fortíssimo indício de que a pretensão não pode ser tratada como uma simples cobrança de valor líquido e certo, mas sim como uma demanda que exige a reconstituição da certeza do crédito, mediante análise do acordo e da efetiva prestação de serviços.

Embora a Recorrente tenha apresentado vídeos e mensagens de
WhatsApp
com o intuito de comprovar o acordo, a validade e a eficácia probatória de tais elementos, no contexto de um contrato formalmente perdido, demandam uma análise aprofundada e, sobretudo, a aferição da compatibilidade do valor supostamente pactuado (R$ 2.000,00) com os serviços efetivamente prestados e a complexidade da causa original.

O processo de cobrança pressupõe a certeza do crédito, e não a mera alegação de sua existência e valor com base em provas secundárias cuja autenticidade e integralidade do conteúdo podem ser questionadas, independentemente da revelia.

Considerando a ausência da apresentação do contrato de honorários advocatícios ou de outro documento com força probatória equivalente, apto a demonstrar o
quantum
devido de forma incontestável, o caminho legalmente previsto é o arbitramento, que exige uma cognição exauriente e um exame técnico que vai além da mera verificação de inadimplemento.

Reconhecida a natureza da ação como arbitramento de honorários, passo à análise da competência do Juizado Especial Cível, o qual se rege pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, conforme estabelece o art. 2º da Lei nº 9.099/95.

O arbitramento de honorários, por sua natureza, não se coaduna com os princípios basilares dos Juizados. A fixação da remuneração, de acordo com o art. 22, § 2º, do Estatuto da Advocacia, exige que o julgador pondere múltiplos fatores, a saber: (i) o trabalho efetivamente realizado pelo profissional; (ii) a natureza da questão judicial ou extrajudicial; (iii) a complexidade da causa; e (iv) o valor econômico da questão.

A necessidade de se avaliar a qualidade, a profundidade e a extensão do serviço advocatício prestado frequentemente demanda a produção de prova pericial contábil ou, no mínimo, a análise técnico-documental minuciosa e complexa que se revela incompatível com a sumariedade do rito da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado proferido pela 2ª Turma Recursal deste eg. Tribunal de Justiça:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRATO VERBAL, EM TESE, CELEBRADO ENTRE AS PARTES. NECESSIDADE DE ARBITRAMENTO. PROCEDIMENTO INADEQUADO. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL PARA A CAUSA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DA REQUERIDA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.

(1). Trata-se de Recursos Inominados interpostos pela ré BRDC COMÉRCIO DE BEBIBDAS e pela Autora em que, de um lado, sustenta a Ré BRDC a incompetência dos Juizados Especiais Cíveis em razão da necessidade de perícia, incompatível com o rito sumaríssimo, bem como a improcedência dos pedidos autorais; de outro, a Autora pugna pelo reconhecimento da dissolução irregular da Requerida, requerendo a responsabilização de seus sócios e administradores. Em contrarrazões, pugnam pelo não provimento do recurso interposto pela parte
ex adversa
, respectivamente.

(2). Desde logo, entendo pela acolhida da preliminar de incompetência aduzida pela Requerida BRDC COMÉRCIO DE BEBIBDAS. Isso porque a jurisprudência dos Tribunais de Justiça pátrios, inclusive, a do Superior Tribunal de Justiça, reconhece a incompetência dos Juizados Especiais para processar a ação de arbitramento de honorários em razão da provável necessidade de realização de perícia para fins de apuração do valor devido em cotejo ao trabalho desenvolvido pelo causídico, à complexidade da causa patrocinada, etc. Nesse sentido, inclusive, veja-se: “
Processo civil. Recurso especial. A
ção de arbitramento de honorários advocatícios. Competência. Juízo Cível ou Juizado Especial. Complexidade da causa. Diferenciação da mera ação de cobrança de honorários. Presumível necessidade de perícia. Procedimento incompatível com o dos juizados especiais.
Definição da competência do juízo cível para o julgamento da matéria. - A falta de páginas no recurso especial não implica o seu não conhecimento, se pela leitura dessa peça processual for possível compreender o pedido formulado e os respectivos fundamentos. -
A ação de arbitramento de honorários advocatícios se diferencia da ação de cobrança de tais honorários . Nesta, o valor a ser perseguido já se encontra definido, restando apenas a condenação do réu ao seu pagamento. Naquela, porém, apenas o direito aos honorários está estabelecido, restando dar a corpo esse direito, o que se faz, muitas vezes, mediante perícia. - A ação de arbitramento, portanto, não se confunde com a ação de cobrança, de modo que ela não encontra previsão no art. 275, inc . II, do CPC. Disso decorre que não há previsão expressa da competência do Juizado Especial para julgar essa causa. Além disso, a provável necessidade de perícia torna o procedimento da ação de arbitramento incompatível com a disciplina dos Juizados Especiais, destinados ao julgamento de causas de pequena complexidade.
Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.
(STJ - REsp: 633514 SC 2004/0027684-4, Relator.: Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, Data de Julgamento: 07/08/2007, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 17/09/2007 p. 248).

(3). Há que se destacar que esta 2ª Turma Recursal, em casos idênticos, já decidiu da mesma forma, ora destacando-se exemplificativamente: RI: 0022467-39.2019.8.08.0347, Relator.: BOANERGES ELER LOPES, 2ª TURMA RECURSAL, Data de Publicação: 01/07/2021; RI: 224673920198080347, Relator.: BOANERGES ELER LOPES, Data de Julgamento: 01/07/2021, 2ª TURMA RECURSAL; RI: 118525320208080347, Relator.: FABIOLA CASAGRANDE SIMOES, Data de Julgamento: 05/08/2021, 2ª TURMA RECURSAL.

(4). Por isso, em consonância com a jurisprudência consolidada, bem como em observância aos julgados desta Turma Recursal, entendo pela acolhida da preliminar de incompetência arguida pela Ré BRDC e, por consequência, julgo prejudicado o recurso interposto pela parte autora.

(5). Do exposto,
CONHEÇO dos recurso interpostos
e, no mérito,
DOU PROVIMENTO

ao recurso interposto pela ré BRDC COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA
para acolher a preliminar de incompetência arguida
,
EXTINGUINDO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
,
na forma do art. 3º c/c art. 51, II ambos da Lei n.º 9.099/95.
Por consequência,
julgo PREJUDICADO
o recurso interposto pela parte autora.

(6). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios, em razão da extinção anômala do processo.

(TJES, RECURSO INOMINADO CÍVEL 5001217-92.2022.8.08.0011, 2ª TURMA RECURSAL, RELª. INÊS VELLO CORRÊA, JULGADO EM: 07/08/2025)

Dessa forma, a r. sentença recorrida, ao reconhecer a incompatibilidade do rito, está perfeitamente amparada pelo art. 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95, que autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito quando se verifica a necessidade de produção de prova complexa.

A mera alegação da Recorrente de que a complexidade não existe porque os fatos estariam provados pela revelia e pelas mensagens de
WhatsApp
não se sustenta diante da exigência legal de arbitramento em caso de dúvida ou falta de estipulação formal e segura.

Assim, as razões recursais não merecem acolhimento, devendo a r. sentença de primeiro grau ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado n. 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso Inominado, mantendo inalterada a r. sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JULIA S. A. MOULIN

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator,

Apresento divergência quanto ao voto proferido.

Não vejo nenhuma necessidade de prova técnica nos autos, derivada da complexidade, que impeçam o manejo da presente demanda no sistema dos juizados especiais,
considerando, inclusive, a pequena monta do que é cobrado
.

Apesar d
a perda do
contrato original, vejo que o autor logrou êxito em demonstrar indícios robustos da contratação, através de trocas de mensagens (vídeos) por aplicativo de mensagens, devidamente colacionados nos autos.

Nesse caso, como a requerida é revel, impõe-se o reconhecimento do pedido, eis que verossímil em razão do arcabouço probatório apresentado,
considerando,
inclusive, que só é cobrado
pequeno
valor remanescente.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento para anular a sentença, e, no mérito, julgar procedente o pedido autoral para condenar a requerida no pagamento do valor remanescente de R$ 381,92 (trezentos e oitenta e um reais e noventa e dois centavos), que deve ser corrigido pela SELIC, que engloba juros e correção monetária, a contar do ajuizamento da demanda, posto que já devidamente atualizado. Sem custas ou honorários, face ao resultado do julgamento. É como voto.